Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-78.2019.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000173-78.2019.8.11.0092
RECORRENTES: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS
RECORRIDO: BANCO ROBOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 14493456) interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 12453953).
O recurso teve o seguimento negado na decisão id 21220972, tendo sido interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 22388470), com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Remetidos os autos àquela Corte Superior (id 26544989), constata-se que ainda não houve o trânsito em julgado das decisões lá proferidas, porém, conforme decisão id 77468995, determinou-se a devolução dos autos principais (Apelação Cível n. 1000173-78.2019.8.11.0092) a este Tribunal de Justiça, para análise do pleito de urgência, mantendo-se, no entanto, a tramitação no STJ do AREsp no 1.631.945/MT.
Diante desse quadro, vieram os autos conclusos para análise dos pleitos id’s 75956548, 75961964, 75961989 e 75964483, todos endereçados para a Desembargadora Relatora da Apelação Cível n. 1000173-78.2019.8.11.0092.
Ante todo o exposto, em virtude do exaurimento da competência desta Vice-Presidência para análise de qualquer pleito de tutela de urgência nos autos da Apelação n. 1000173-78.2019.8.11.0092, em virtude do juízo de admissibilidade já realizado em Recurso Especial (id 21220972), determino o retorno, com urgência, dos autos para a Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de que sejam examinados os requerimentos de id’s 75956548, 75961964, 75961989 e 75964483.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.